Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-65.1994.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000025-65.1994.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SADEL S A COMERCIO E IMPORTACAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada em 1994, com reconhecimento da prescrição do crédito tributário em virtude da ausência de citação do Executado. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em determinar se a demora na efetivação da citação do Executado, em processo ajuizado na vigência da redação original do Código Tributário Nacional, decorreu de inércia do mecanismo da Justiça, com a consequente aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ou de desídia da Fazenda Pública. III. Razões de decidir O ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu no ano de 1994. Por se tratar de ação proposta antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se daria unicamente pela citação pessoal do devedor, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Constata-se que, transcorridas mais de duas décadas desde a propositura da ação, a citação do Executado SADEL S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ainda não foi aperfeiçoada, conforme atestam os elementos processuais. A demora na citação, quando ultrapassa os limites do razoável e não pode ser imputada à inércia do Exequente, é fator inerente à falha do aparelho jurisdicional, o que afasta a decretação da prescrição. A paralisação do feito por longo período sem que fosse determinada a efetivação da citação ou apreciadas as diligências requeridas pela Fazenda Pública, somada ao contexto de falhas na virtualização e digitalização de autos físicos (processo migrado para o PJe somente em 2022), demonstra que a mora no ato citatório é atribuível ao mecanismo da Justiça. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” O reconhecimento da prescrição, nessas circunstâncias, penaliza a parte que diligenciou a tempo e modo, desconsiderando a atuação do Judiciário, o que contraria o princípio do impulso oficial do processo, previsto no art. 2º do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo Apelação Cível conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000025-65.1994.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SADEL S A COMERCIO E IMPORTACAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMETNO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)